Tribunal: TJDFT
Processo: 0702980-32.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOAÇÃO INOFICIOSA. AFERIÇÃO DO ACERVO PATRIMONIAL NO MOMENTO DA LIBERALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu corretamente ao não desconstituir os negócios jurídicos descritos na causa de pedir, celebrados entre a genitora das partes e os demandados.
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 932, inc. III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição dos fundamentos recursais pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deverá ser reformada ou desconstituída. 2.1. No caso dos autos, a despeito do que alegam os apelados, percebe-se que, em suas razões recursais, os apelantes rebateram diretamente as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entendem que o aludido provimento jurisdicional deve ser reformado.
3. As questões que envolvem a existência ou a validade do negócio jurídico consubstanciam temas que dizem respeito à conhecida “teoria do fato jurídico”.
4. No caso em exame os elementos do núcleo do suporte fático (cerne e completantes), que denotam a existência do negócio jurídico, se encontram presentes.
5. A controvérsia subsiste em relação aos elementos do plano da validade dos referidos negócios jurídicos.
6. A Lei no 13.146/2015, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, prevê importantes modificações no regime das incapacidades anteriormente estabelecidas no Código Civil. Com efeito, foi alterada a redação dos artigos 3o e 4o, ambos do Código Civil, cuidando-se de providência prevista nos artigos 1767 a 1778 do mesmo diploma legal.
7. No caso em exame é necessário atentar-se aos relatórios médicos juntados aos autos pelos autores, cujos teores são insuficientes para a conclusão a respeito da alegada dificuldade cognitiva que teria acometido a genitora das partes, especificamente por ocasião da constituição dos negócios jurídicos ora questionados. 7.1. Ademais, as testemunhas e os informantes ouvidos em audiência relataram que a genitora das partes: a) demonstrava pleno conhecimento a respeito dos negócios jurídicos ora analisados; b) efetuou a contemplação do segundo réu, por meio da aludida cessão gratuita dos “direitos aquisitivos” do imóvel destacado na causa de pedir, como contraprestação ao auxílio por ele prestado a seu favor; c) tinha dificuldade física para lançar sua assinatura; d) tinha relativas dificuldades de locomoção; e) morava sozinha com o auxílio temporário de acompanhantes, todos contratados pelo primeiro réu; e, finalmente, f) não tinha dificuldades para reconhecer seus filhos, ora litigantes.
8. Assim, diante da nova sistemática estabelecida pela Lei no 13.146/2015, bem como da ausência de diagnóstico de demência ou do acometimento por qualquer doença que comprometa a capacidade civil da genitora das partes, deve ser reconhecida a validade dos negócios jurídicos destacados na causa de pedir.
9. A respeito do ilícito relativo consistente na "doação inoficiosa", a regra prevista no art. 549 do Código Civil dispõe que “nula é também a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento”. 9.1. O conjunto probatório coligido aos autos não permite a aferição do acervo patrimonial deixado pela falecida, justamente por ocasião da constituição das relações jurídicas substanciais ora questionadas, circunstância que permitiria, com efeito, o exame da alegada eventual ilicitude invalidante que teria acometido os negócios jurídicos em destaque em relação à legítima.
10. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.